Tribunal: TJDFT
Processo: 0018337-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018337-87.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, CELIO DO PRADO GUIMARAES, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RECORRIDO: ARI ALVES MOREIRA, ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DIVINO ALVES DOS SANTOS, GERALDO RUI PEREIRA, JUAREZ LOPES CANCADO, NELSON CAVALLARI DE OLIVEIRA, RENATA SARDINHA FERRO, WELLINGTON CARLOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após a remessa dos recursos especiais ao STJ, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências que entender cabíveis em relação à petição de ID no 38456214. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007